Tribunal: TJES
Processo: 5015402-67.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015402-67.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: ANTONIO CARLOS DE ASSIS MACHADO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015402-67.2024.8.08.0011

RECORRENTE:
BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO:
ANTONIO CARLOS DE ASSIS MACHADO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RMC. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso do Banco Daycoval S/A ataca a sentença sob os seguintes enfoques reunidos: (i) alegação de regularidade das contratações referentes aos contratos nº 52-0730681/21 e 53-1894127/22; (ii) pedido de improcedência total da demanda; (iii) pedido de exclusão ou conversão em forma simples da repetição de indébito; (iv) alegação de inexistência de dano moral; e (v) pedido subsidiário de redução do
quantum
indenizatório.

2. Assim, a controvérsia recursal reside na existência ou não de contratação válida, na adequação das condenações impostas e na configuração do dano moral.

3. A sentença examinou detidamente os documentos apresentados e concluiu pela inexistência de contratação efetiva. A análise dos autos confirma: o banco não apresentou contrato assinado, não juntou gravação de voz, não demonstrou o envio ou desbloqueio de cartão físico, tampouco comprovou qualquer ato inequívoco de contratação por parte do autor. Foram juntados apenas relatórios internos, termos unilaterais e faturas, documentos incapazes de demonstrar manifestação de vontade do consumidor.

4. Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabe ao réu comprovar a existência da relação jurídica, ônus reforçado pela condição de fornecedor de serviços e pelo histórico de litigiosidade envolvendo RMC. A responsabilidade é objetiva (art. 14 do CDC), e, inexistindo prova da contratação, correta a declaração de inexistência do débito e a determinação de cessação dos descontos.

5. A condenação à restituição do valor total de R$9.813,15 está devidamente fundamentada. A sentença aplicou a correção monetária pelo IPCA até a citação e, após esta, a Taxa Selic, que abrange juros e correção, conforme art. 406, §1º, do Código Civil (redação dada pela Lei nº 14.905/2024). O pedido de repetição simples não encontra amparo, pois os descontos indevidos incidiram sobre verba alimentar, e a conduta do fornecedor revela descuido na verificação da autenticidade da contratação, circunstância em que esta Turma admite a devolução em dobro.

6. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, ainda que em valores individualmente modestos, representam violação grave, pois atingem diretamente verba alimentar e geram intranquilidade financeira. A jurisprudência dos modelos desta Turma reconhece dano moral
in re ipsa
nessas hipóteses. O valor fixado — R$ 2.000,00 — está dentro dos padrões desta 4ª Turma Recursal, não havendo desproporcionalidade ou enriquecimento ilícito. Não há motivos para redução.

7. A sentença enfrentou adequadamente todos os pontos controvertidos, aplicou corretamente a legislação de regência e as diretrizes jurisprudenciais consolidadas. Inexistindo elementos aptos a ensejar reforma, a manutenção integral da decisão é medida que se impõe.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

9.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)